Tribunal: TJDFT
Processo: 0047678-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0047678-61.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR REPRESENTANTE: MAIRA MAGALHAES MENEZES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme consta do relatório da r. sentença (Id. 895912): Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, sob a égide do rito ordinário comum, movida por SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR em face de BANCO BRADESCO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais narra que na época da implementação dos planos econômicos: Verão, Collor I e Collor II era titular de contas de caderneta de poupança junto à instituição ré, na agência 00241, números 4861516-3, 3895318-4, 4716862-7, 4504295-2 e 4504445-9. Alega que deixou de receber os créditos que lhe eram devidos porque o réu valeu-se de índices de correção monetária inferiores aos devidos nos meses de janeiro/89 [42,72%]; fevereiro/89 [10,14%]; março/90 [84,32%]; abril/90 [44,80%]; maio/90 [7,87%]; janeiro/91 [13,69%]; fevereiro/91 [21,87%] e março/91 [9,19%], com os reflexos monetários dos meses posteriores e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação. Pede, também, seja determinado à ré que apresente todos os extratos de movimentação das contas de poupança de sua titularidade. Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/30. Regulamente citada, a parte ré apresentou contestação às fls. 76/98. Aduziu, em preliminar, a falta de interesse de agir da parte autora porque os valores excedentes a NCz$ 50.000,00 foram transferidos para o Banco Central do Brasil e o percentual de 84,32% foi aplicado antes dessa transferência. Ainda em sede preliminar, alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que, primeiro, não possui poderes para atuar como agente financeiro, sendo, portanto, mero executor de normas previamente definidas pela União e pelo Banco Central do Brasil, que determinaram a aplicação dos índices atualizadores na forma como efetivamente foi implementado na conta-poupança da parte autora; segundo porque os depósitos mantidos em poupança foram compulsoriamente transferidos para o Banco Central do Brasil por força da Medida Provisória n. 168/90. Alegou também a impossibilidade jurídica do pedido em razão da quitação tácita da parte autora, na forma do artigo 1093 do Código Civil de 1916. Como questão prejudicial de mérito, alegou a prescrição quinquenal, com apoio no artigo 178-§10, III, do Código Civil de 1916 e, no mérito, defendeu que foram aplicados os índices oficiais definidos pelo Poder Público para o cálculo dos rendimentos da parte autora nos meses apontados na inicial. Alegou, também, que não existe direito adquirido à aplicação dos índices de correção monetária vigentes antes da edição dos textos normativos que instituíram os planos econômicos apontados na inicial. Por fim, afirmou que a conta poupança n. 4.716.862-7 foi aberta em 20 de setembro de 1988 e a conta de poupança n. 3.895.318-4 foi aberta em 25 de abril de 1988, de modo que, também em razão das datas de aniversário destas cadernetas de poupança, o autor não adquiriu o direito aos reajustes pelos índices apontados na petição inicial. Juntou o documento de fl. 99. A parte autora apresentou réplica [fls. 103/110]. Foi proferida sentença de mérito, todavia cassada tendo em vista a não apreciação do pedido de exibição dos documentos. Os documentos foram acostados aos autos. Recebi os autos conclusos para sentença. Acrescento que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos das: 1. contas-poupanças no4861516-3 [fl. 16] e 4504295-2 [fl. 25], observando o percentual do mês de janeiro/89 [42,72%]; 2. E das contas poupanças no 4504295-2 e no4861516-3 observando o percentual do mês de março de 1990 [84,32%]; 3. E, por fim da conta popança no4861516-3 observando o percentual do mês de abril [44,80%] e maio [7,8%], ambos de 1990. As diferenças de índices deverão ser aplicadas sobre o saldo existente nas contas-poupança nos respectivos períodos e o valor apurado será acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação, juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês e atualização monetária até o seu efetivo pagamento. Ante a sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para a ré e 50% para o autor. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, os quais deverão ser divididos e reciprocamente compensados na mesma proporção definida no parágrafo anterior [CPC, art. 20-§3o c/c 21]. Nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, após o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para efetuar o pagamento, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10%. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1. Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação (Num. 8954914). Aduz, em síntese, que não houve sucumbência recíproca na demanda e, sim, sucumbência mínima quanto aos pedidos da inicial. Acrescenta que para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser aplicado o disposto no artigo 20, §§3o e 4o, do CPC. Requer o provimento do recurso para que o Banco réu seja condenado integralmente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Preparo comprovado (Id. 8954914 – Pág. 3). Por sua vez, o Banco réu, em suas razões recursais (Id. 8954915), pede, preliminarmente, a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se pronunciem definitivamente sobre a matéria. Sustenta a prescrição da cobrança dos valores decorrentes da diferença da correção monetária dos contratos de poupança, uma vez que o artigo 178, §10, inciso III, do Código Civil de 1916, prevê prazo prescricional de cinco anos para os “juros, ou quaisquer outras prestações acessórias pagáveis anualmente, ou em períodos mais curtos”. A título de argumentação, defende que o artigo 205, do Código Civil de 2002, preve o prazo prescricional de 10 anos quando a lei não fixar prazo menor ou, ainda, o do artigo 206, §3o, inciso III, que alterou para 3 anos o prazo do artigo 178. Aduz, ainda, impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que houve a quitação tácita por parte da autora, que continuou a movimentar a conta corrente após a implantação dos Planos Economicos sem nada reclamar. Alega que é parte ilegítima para figurar na demanda, uma vez que é a União Federal quem possui competência para legislar sobre o sistema monetário e política de crédito, sendo ela mera executora. Acrescenta que os depósitos mantidos em poupança foram compulsoriamente transferidos para o Banco Central do Brasil por força da Medida Provisória no 168/90 e pela Lei no 8.024/90. No mérito, sustenta, em síntese, que cumpriu a legislação federal vigente, motivo pelo qual a apelada não tem direito de receber expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989 - 42,72%), Plano Collor I (março de 1990 - 84,32%, abril de 1990 - 44,80% e maio de 1990 - 7,87%). Acrescenta não existir direito adquirido à aplicação dos índices de correção monetária e que a manutenção da sentença implicará em violação ao principio da legalidade. Requer o acolhimento das preliminares suscitadas. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Preparo comprovado à id. 8954915 – Pág. 40. Contrarrazões do autor e do réu apresentadas as id. 8954919 e 8954926, ambas pelo desprovimento do recurso adverso. A Desembargadora Gislene Pinheiro determinou a suspensão do recurso, em razão da decisão proferida nos autos do RE no 591.797 e 626.307, que suspendeu o processamento de todos os recursos contra decisão de mérito de 1o grau com discussão sobre os critérios de correção monetária introduzidas pelo Plano Collor I (Id. 8954929). O Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos dos referidos recursos extraordinários, homologou o acordo relativo à disputa sobre os planos econômicos, que envolve bancos, União e poupadores em discussão sobre a correção monetária de cadernetas de poupança entre os anos 1980 e 1990. Em ID 9789535 deferiu-se a substituição do pólo passivo pelo espólio de SERGIO DA SILVEIRA CARDADOR, tendo em vista o seu falecimento (ID 9476981). Por intermédio da petição de ID 14429226 o autor requer o prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão determinado no RE 632.212. DECIDO. Não obstante, o decurso do prazo de suspensão para a adesão ao acordo ao acordo nacional (RE 632.212), o processo deve permanecer suspenso. Isso porque o RE 626.307 (Tema 264) e RE 591.797 (Tema 265), nos quais são discutidos justamente os expurgos inflacionários decorrentes do “Plano Bresser”, “Plano Verão” e “Plano Collor I e II”, ainda não foram julgados. Certo, por outro lado, que nos referidos Recursos Extraordinários havia sido determinada a suspensão dos processos sobre o tema, uma vez reconhecida a repercussão geral. Confiram-se os termos das decisões proferidas pelo e. Ministro Dias Toffoli, em 28.08.2010: RE 626.307 Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham como objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos , em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão... Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser incluídas. RE 591.797 Ante o exposto determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, .... Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser incluídas. Saliente-se que o caso dos autos é de processo de conhecimento, portanto, não se encaixa na exceção mencionada pelo e. Ministro. Oportuno ressaltar, ademais, que em ID 8954929 a e. Desembargador Gislene Pinheiro, então relatora, em cumprimento às referidas decisões, determinou a suspensão deste processo até o julgamento dos recursos mencionados. Dessa forma, não tendo havido o julgamento, em seu mérito, dos RE 626.307 (tema 264) e RE 591.797 (Tema 265) deve prevalecer a suspensão, já determinada nestes autos (ID 8954929), até que haja o referido julgamento, com fixação da tese a ser adotada. Mantenham os autos suspensos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator